Tribunal: STF
Processo: HC 134815
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O fato de o pronunciamento atacado desafiar revisão criminal não é óbice à impetração. 



    HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O instituto da supressão de instância há de ser tomado com reservas, em se tratando de impetração, na qual se tem parte única – o paciente, personificado pelo impetrante, que não pode ficar sem jurisdição. 



    TIPO PENAL – PRÁTICA DELITUOSA – CIRCUNSTÂNCIAS. As circunstâncias da prática delituosa não obstaculizam a configuração do tipo penal, repercutindo na fixação da pena.